Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Civil e processual civil. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Objeto. Restituição de valores cobrados indevidamente e compensação por danos morais. Composição ativa. Filho interditado. Composição passiva. Genitor, também interditado. Causa de pedir. Gestão indevida de ativos da titularidade do curatelado. Sentença. Total improcedência dos pedidos (CPC, art. 487, I). Responsabilização civil do réu. Impossibilidade. Incapacidade civil à época dos fatos invocados como causa de pedir remota. Apuração incontroversa. Dolo ou culpa do curador incapaz. Afastamento. Reparação infirmada. Apelação. Alegação de nulidade da sentença. Argumentação volvida a combater supostas omissão, obscuridade e negativa de prestação jurisdicional. Pretensão anulatória destinada à ampliação da posição passiva da lide, ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária da curadora do réu e à inversão do ônus probatório. Matérias não suscitadas e examinadas pelo juiz da causa. Inovação à causa posta em juízo. Apreciação. Impossibilidade. Argumentos dissociados da sentença. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a anulação do decidido. Inexistência. Argumentos ausentes. Inépcia da peça recursal. Verificação. Parecer ministerial e contrarrazões. Preliminar de não conhecimento. Inovação recursal. Alegação. Acolhimento. Litigância de má-fé. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Apelação não conhecida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor, mediante a representação de seu curador, em face da sentença que, resolvendo a ação indenizatória por danos materiais e morais que aviara objetivando a condenação do seu genitor, também interditado, ao pagamento do montante que individualizara, a título de composição de danos materiais, e a compensação dos danos morais que alegara ter experimentado, em razão de desvios empreendidos em recursos de titularidade do demandante enquanto estavam sob a gestão do pai, seu curador, julgara improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se precipuamente à viabilidade de, refutado o pedido inicialmente deduzido pelo autor visando a responsabilização de seu genitor por má gestão de recursos de sua titularidade enquanto estivera no exercício de sua curatela, resolução empreendida sob a ótica de que à época dos fatos alinhavados como causa de pedir o curador também estava incapacitado para gestão de sua pessoa e patrimônio, ser a curadora do pai do demandante ser responsabilizada pelo havido por ter assumido a gestão dos poderes que antes estavam afetados e reservados ao curatelado.
III. Razões de decidir
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento.
4. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam.
5. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
6. Incorre em inaptidão técnica a peça recursal que, defronte sentença de improcedência dos pedidos, pautada pelo reconhecimento de que a incapacidade civil do réu afastara o elemento subjetivo indispensável à sua responsabilização civil por atos praticados quando já estava interditado, cinge-se a alinhar argumentação destinada a imprecar vícios de omissão, contradição e negativa de prestação jurisdicional ao julgado, sob o prisma de que o provimento se descurara de reconhecer a responsabilidade subsidiária da curadora do réu e de inverter o ônus probatório originariamente afeto ao autor, quando essas pretensões sequer foram trazidas à lume nos momentos processuais adequados, tornando inviável que o recurso seja conhecido por não estar devidamente aparelhado com fundamentação coadunada com o decidido e vocacionado a infirmá-lo tecnicamente, dissentindo do princípio da dialeticidade e da proibição de inovação recursal.
7. Soa desconforme com o travejamento que confere enquadramento e forma ao devido processo legal que, aviada a ação em desfavor do antigo curador do autor, que também viera a ser interditado e, por conseguinte, passara a ser representado pela curadora que lhe fora nomeado, rejeitada a pretensão deduzida sob a ótica de que à época dos fatos alinhavados como causa de pedir o demandado já estava incapacitado, não podendo ser responsabilizado civilmente pelo havido, demande o autor, em ambiente recursal, a ampliação subjetiva da lide de molde a ser redirecionada a postulação à curadora do acionado, posto que inviável essa mutação subjetiva da composição processual no ambiente recursal e a responsabilização de representante quando não integrara a relação processual em nome próprio, mas apenas como representante do postado na posição passiva da lide (CPC, arts. 17, 18, 329, I e II, e 506).
8. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
9. Apelação não conhecida. Preliminar acolhida. Unânime.